Tribunal: TJDFT
Processo: 0704657-33.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
PROCESSO. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO. DISCUSSÃO ACERCA DA RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE À SUA EMISSÃO (CAUSA DEBENDI). POSSIBILIDADE. INADEQUADA A AÇÃO DE EXECUÇÃO SE CARECE O ATRIBUTO DA CERTEZA DA OBRIGAÇÃO.
1. A parte Apelante alega que o inadimplemento da parte Executada restou comprovado por meio de testemunhas e que o título está lastreado nos desígnios do art. 784, inciso IV, do Código de Processo Civil.
2. Contudo, como salientou o Juízo singular, não houve circulação do título alegadamente emitido em favor da embargada. Assim, tem-se que a ausência de circulação do título mantém sua vinculação à relação jurídica originária estabelecida entre o emitente e o respectivo beneficiário, possibilitando, inclusive, a discussão acerca da relação jurídica subjacente à sua emissão.
3. Ademais, pretendendo a parte Apelante discutir a existência da relação por meio de testemunhos corrobora a assertiva de ausência de título executivo, líquido, certo e exigível, instrumento essencial para manejar o procedimento executivo. Se a dívida comporta discussão quanto a sua existência ou montante, essa deve ser realizada nos autos de ação de conhecimento.
4. Inadequada a ação de execução se carece o atributo da certeza da obrigação por necessitar da dilação probatória, em vista de modulação dos efeitos do negócio jurídico, posta em condição suspensiva. (Acórdão 977527, 20150110518199APC, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/10/2016, publicado no DJE: 4/11/2016. Pág.: 297/301).
5. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.